Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-55.2016.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.294.141-50 (APELANTE), LOURDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.711.001-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOCASSIA TEODORA PINHEIRO - CPF: 023.265.841-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURELIO RENE ARRAIS: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

Apelação Criminal:

0000982-55.2016.8.11.0039

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

NOEMI FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “IN ABSTRATO”. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 109, VI DO CP. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NOEMI FERREIRA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença para que seja absolvido do crime descrito no artigo 147 do CP, pelo qual foi condenado a pena de 01 (um) meses de detenção.

2.
O artigo 109, VI do Código Penal prevê que: “Prescrevem em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

3.
Pelo caderno processual, verifico o decurso do prazo de 03 (três) anos entre a data da publicação da sentença (28/01/2020) e a presente data (06/03/2023)

sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, portanto, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,

tomando-se por base da pena em abstrato.

4.
Nesse sentido, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do artigo 107, IV do CP.

5. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NOEMI FERREIRA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença para que seja absolvido do crime descrito no artigo 147 do CP, pelo qual foi condenado a pena de 01 (um) meses de detenção.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a buscar a absolvição pelo crime descrito na denúncia.

O Recorrido apresentou as Contrarrazões ao Apelo e postulou pela manutenção da sentença.

Sem parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar ao mérito processual, entendo presente questões prejudiciais, como a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. Assim dispõe o art. 109, VI do CP:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Ademais, verifico que a pena máxima prevista para o delito em que a Recorrente foi condenada é de 06 (seis) meses, razão pela qual o decurso do prazo prescricional observa a regra prevista no artigo 109, VI do CP.

Nesse sentido, entre a data da publicação da sentença até a presente data, não se constata a ocorrência de qualquer marco interruptivo da prescrição.

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data da publicação da sentença (28/01/2020) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 03 (três) anos.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de três anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, VI do CP.

Ante o exposto, reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por NOEMI FERREIRA DOS SANTOS e DECLARO
extinta a punibilidade de
EDSON MENDES DA SILVA
, nos termos do artigo 107, IV do CP, em relação a conduta disposta no artigo 307 do CP.

Após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023